Tribunal: TJDFT
Processo: 0804501-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0804501-07.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA FURTADO COMUNICACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLA FURTADO COMUNICAÇÃO LTDA, em 21/10/2025, contra decisão monocrática proferida em 11/09/2025 e publicada em 15/09/2025. É o relato. Os embargos de declaração não ultrapassam a barreira da admissibilidade. De plano, a peça recursal é manifestamente intempestiva. O prazo legal para oposição de embargos de declaração é de cinco dias contados da ciência da decisão, conforme expressamente consignado no art. 48 da Lei 9.099/1995. No caso concreto, a embargante registrou ciência da decisão em 15/09/2025 e somente opôs os embargos de declaração em 21/10/2025 (ID 78153094), quando já ultimado o prazo legal. Ausente, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. Não bastasse, a decisão que não conheceu do recurso inominado transitou em julgado, conforme certidão de ID 77088528, não sendo possível sua modificação por este juízo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração opostos. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito